Tribunal: TCU
Processo: 012.963/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4307/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6786/2019-TCU-Segunda Câmara , para que onde se lê: "condenar a Fundação Educativa Rádio e Televisão Ouro Preto - FEOP e o Sr. Antônio Fernando Terra Rios da Silveira...", leia-se: "condenar, solidariamente, a Fundação Educativa Rádio e Televisão Ouro Preto - FEOP e o Sr. Antônio Fernando Terra Rios da Silveira...", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 012.963/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernando Terra Rios da Silveira (XXX.192.076-XX); Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (00.306.770/0001-67); Rdh Comunicacao e Promocao Ltda - Me (04.221.249/0001-88) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Diogo Ribeiro dos Santos (115.851/OAB-MG) e outros, representando Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto; Stefano Pessoa Ragonezi (95.444/OAB-MG), representando Rafael Neumayr. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.